Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOSPEDAGEM. ERRO NO VALOR ANUNCIADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VALOR NÃO ESTORNADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerida Visa em face do Acórdão que proveu em parte os recursos interpostos, reduzindo a condenação fixada a título de danos morais.
2. Em suas razões, a parte embargante alega que os argumentos referentes à sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade não teriam sido devidamente analisados, haja vista não possuir a autonomia ou competência para efetuar cobranças, cancelamentos ou estornos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, a pertinência subjetiva e a responsabilidade da parte embargada foram analisadas no ponto 5 do julgado, ocasião em que foi destacado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a participação da bandeira no processo de disputa após a negativa de cancelamento da compra por parte do vendedor.
6. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27.11.2023.